Tribunal: TJES
Processo: 5024008-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024008-70.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS DANIEL MATTOS

RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMPRAS ONLINE. BLOQUEIO DE CONTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta em plataforma de vendas online, indenização por lucros cessantes e danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a inexistência de violação aos Termos de Uso que justificaram o bloqueio da conta.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade civil da plataforma de vendas online pelo bloqueio da conta do autor e a existência de dano moral e material decorrente do referido bloqueio.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito permanece com o autor (art. 373, I, CPC). O autor não comprovou que teria agido de forma regular, tampouco afastou a violação dos Termos de Uso. Ausente ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV- DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O bloqueio de conta em plataforma de vendas online, fundado em violação dos Termos de Uso, não configura ato ilícito. 2. A ausência de prova acerca da regularidade da conduta do usuário afasta o dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 4. Mantém-se a sentença de improcedência diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado."

__________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência citada relevante
: TJRS; AC 5043238-53.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene; Julg. 08/08/2024; DJERS 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024008-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS DANIEL MATTOS

RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

JUZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMPRAS ONLINE. BLOQUEIO DE CONTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta em plataforma de vendas online, indenização por lucros cessantes e danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a inexistência de violação aos Termos de Uso que justificaram o bloqueio da conta.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade civil da plataforma de vendas online pelo bloqueio da conta do autor e a existência de dano moral e material decorrente do referido bloqueio.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito permanece com o autor (art. 373, I, CPC). O autor não comprovou que teria agido de forma regular, tampouco afastou a violação dos Termos de Uso. Ausente ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV- DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O bloqueio de conta em plataforma de vendas online, fundado em violação dos Termos de Uso, não configura ato ilícito. 2. A ausência de prova acerca da regularidade da conduta do usuário afasta o dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 4. Mantém-se a sentença de improcedência diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado."

__________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência citada relevante
: TJRS; AC 5043238-53.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene; Julg. 08/08/2024; DJERS 08/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que adquiriu um videogame "Nintendo Switch" em 27/04/2022, mas constatou que o aparelho estava vinculado à conta do antigo proprietário. Tentou, sem sucesso, contatar o vendedor e posteriormente teve sua conta na plataforma de vendas online (Mercado Livre) bloqueada pela empresa ré. Buscou a solução administrativa, também sem êxito, e ajuizou ação pedindo: desbloqueio da conta, indenização por lucros cessantes de R$ 24.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

Em contestação, a ré alegou violação dos Termos de Uso pelo autor, ao solicitar dados confidenciais da conta anterior, o que justificaria o bloqueio da conta sem prévia notificação, conforme cláusulas contratuais. Também pediu a correção de seu nome no polo passivo. A autora, em réplica, alegou ter agido de boa-fé.

Na sentença, o juiz destacou que a inversão do ônus da prova não é automática e que o autor não comprovou minimamente suas alegações. Assim, julgou improcedentes todos os pedidos formulados.

Irresignado, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que os fatos por ela vivenciados são hipótese de danos morais e danos materiais, bem como a hipótese de restabelecer o acesso a sua conta na plataforma do Mercado Livre
.

Por sua vez, o recorrido, em suas contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 12659291.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ainda que se trate de relação de consumo — o que atrairia, em tese, a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o autor limitou-se a alegar que foi injustamente punido pela plataforma de vendas ao tentar alertar o antigo proprietário do videogame sobre a permanência de seus dados pessoais. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que o autor, de fato, solicitou informações confidenciais relativas à conta anterior vinculada ao aparelho, conduta expressamente vedada pelos Termos e Condições de Uso da plataforma, especialmente em suas cláusulas 5ª e 10ª.

Ressalte-se que, nos termos do contrato firmado entre as partes, o descumprimento dos Termos de Uso autoriza a plataforma a suspender ou cancelar definitivamente a conta do usuário, sem necessidade de aviso prévio, a fim de resguardar a segurança do sistema e dos demais usuários.

Não tendo o autor produzido prova apta a demonstrar que sua conduta não violou as regras estabelecidas, impõe-se reconhecer que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, razão pela qual não há falar em ilicitude no bloqueio da conta, tampouco em responsabilidade civil da ré.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
Bloqueio de contas no mercado livre. Danos morais. Sentença de mantida a suspensão da conta do apelado na plataforma mercado livre está respaldada pelos termos e condições de uso. Inexistência de ato ilícito da ré
. Trata-se de descumprimento contratual que, isoladamente considerado, não tem o condão de ensejar a caracterização de danos morais, sendo necessária a prova da ocorrência de uma significativa violação aos atributos da personalidade. Recurso desprovido (TJRS; AC 5043238-53.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene; Julg. 08/08/2024; DJERS 08/08/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. Bloqueio de conta mantida por usuária em plataforma de vendas. Ação de obrigação de fazer/não fazer c/c pedido de indenização. Sentença de Improcedência. Insurgência recursal da autora.
Bloqueio permanente da empresa, ora autora, da plataforma digital mantida pela empresa Mercado Livre
. Pretensão de reativação do cadastro na plataforma da empresa ré incabível.
Descumprimento dos termos contratuais de uso, no que se fere à proteção da propriedade intelectual
. Oportunizada à autora a defesa da probidade dos produtos comercializados. Ocorrência de denúncias anteriores vinculadas à conta da autora. Apresentação de motivação idônea pela ré. Observação aos princípios da probidade e boa-fé objetiva. Ausência de provas de que a ré tenha restringido o acesso aos produtos que se encontravam em seu estabelecimento.
Bloqueio da conta devido. Danos material e dano moral não configurados.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1110979-03.2023.8.26.0100; Ac. 18088224; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 09/07/2024; DJESP 17/07/2024; Pág. 1664). (Grifo nosso).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em ExameRecurso de apelação interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. E Mercadolivre. Com Atividades de Internet Ltda. Contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de obrigação de fazer c. C. Indenização por danos materiais e morais, proposta por Vitória da Cruz Santos, condenando os réus ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se houve irregularidade ou abuso no bloqueio da conta da autora, justificando a indenização por danos morais. III. Razões de Decidir3.
A sanção aplicada à autora encontra respaldo nos Termos e Condições Gerais de Uso do Mercado Livre e Mercado Pago, que proíbem a negociação com múltiplas contas
. 4. A suspensão da conta foi medida necessária para garantir a segurança dos serviços e usuários/consumidores, não configurando ato ilícito. lV. Dispositivo e Tese5. Dá-se provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1.
A suspensão de conta por violação dos termos de uso não configura ato ilícito. 2. Não há direito à indenização por danos morais em caso de bloqueio justificado
. Legislação Citada:Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação Cível 1021570-08.2022.8.26.0405, Rel. Pedro Kodama, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2024;TJSP, Apelação Cível 1133714-98.2021.8.26.0100, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2023;TJSP, Apelação Cível 1083878-30.2019.8.26.0100, Rel. Campos Petroni, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2020. (TJSP; Apelação Cível 1055568-72.2023.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2025; Data de Registro: 24/03/2025) (TJSP; AC 1055568-72.2023.8.26.0100; São Paulo; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Gilberto Franceschini; Julg. 24/03/2025). (Grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do juízo “a quo”, a saber:

“
Fixadas tais premissas, denota-se dos e-mails juntados nas fls. 01 e 03 do ID 48353323 que o autor é usuário da plataforma de e-comerce administrada pela ré, por meio da qual adquiriu um vídeo game “Nintendo Switch”.

Depreende-se dos documentos supramencionados que o vendedor do produto, denominado Nelson, contatou o demandante para que ele devolva a conta de jogos eletrônicos que se encontra vinculado ao referido aparelho.

Por seu turno, as imagens juntadas no ID 48353322 e nas fls. 02, 04 e 05 do ID 48353323, bem como da análise da defesa colacionada em ID 52547843, vê-se que a demandada bloqueou o acesso do requerente à plataforma eletrônica de vendas, por alegada violação as cláusulas 5ª e 10ª dos Termos e Condições do Serviço, que dispõem:

“5 - Privacidade de dados: “No Mercado Livre fazemos uso responsável das informações pessoais, protegendo a privacidade das Pessoas Usuárias que nos confiaram seus dados e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança em nosso Ecossistema MELI.”

“10 - Não obstante outras medidas que possam estar relacionadas, o Mercado Livre reserva o direito de advertir, suspender ou cancelar definitivamente a conta do Parceiro e/ou Comprador e encerrar a relação resultante destes Termos e Condições, a seu exclusivo critério e sem prévia notificação nos seguintes casos:

Infração à legislação vigente, aos Termos e Condições e às demais políticas do Mercado Livre.

Quando, a critério do Mercado Livre, o Parceiro e/ou Comprador se envolver em condutas ou ações dolosas ou fraudulentas.

Caso o Mercado Livre considere que os anúncios ou outras ações do Parceiro possam ser motivo de responsabilidade ou causar danos e/ou comprometer direta ou indiretamente a imagem e/ou reputação do Mercado Livre.”

Outrossim, dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, infere-se que o autor não logrou demonstrar que agiu visando a devolução da conta mantida pelo terceiro em plataforma de jogos eletrônicos e, tampouco, que foi impossibilitado de diligenciar nesse sentido pela demandada.

Nesta senda, independentemente de se tratar de relação de consumo, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, ônus probatório que não se desincumbiu
.”

Assim, ausente o ato ilícito, pressuposto básico para a configuração do dever de indenizar (artigo 186 do Código Civil), não se vislumbra qualquer reparação por lucros cessantes ou danos morais a ser imposta

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)